Tribunal: TJDFT
Processo: 0714284-20.2025.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Ementa: Direito Civil e Processual Civil. Apelação Cível. Revisão de Alimentos. Alegada redução da capacidade contributiva. Reclusão do alimentante em regime semiaberto. Ausência de comprovação de alteração significativa. Manutenção do quantum. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação de revisão de alimentos, julgou improcedente o pedido de redução da pensão alimentícia fixada em favor de filha menor, sob o fundamento de ausência de comprovação de alteração na capacidade financeira do alimentante.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a condição de reclusão do alimentante, em regime semiaberto, configura alteração superveniente apta a reduzir o encargo alimentar; e (ii) saber se restou demonstrada a modificação do binômio necessidade/possibilidade a autorizar a revisão da pensão.
III. Razões de decidir
3. A revisão de alimentos exige prova de alteração significativa na situação financeira do alimentante ou nas necessidades do alimentando, nos termos do art. 1.699 do Código Civil, ônus do qual não se desincumbiu o apelante.
4. A reclusão em regime semiaberto não impede, por si só, o exercício de atividade remunerada, especialmente quando há prova de trabalho externo e percepção de renda.
5. A ausência de comprovação de despesas relevantes do alimentante, aliada à redução natural de gastos em razão da custódia estatal, afasta a alegação de incapacidade financeira.
6. Elementos constantes dos autos indicam a existência de outras fontes de renda e patrimônio, tais como participação societária em empresa ativa e percepção de valores oriundos de locação de bem móvel, evidenciando capacidade contributiva.
7. Presumidas as necessidades da alimentanda menor, impõe-se a manutenção do valor anteriormente fixado.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A reclusão do alimentante em regime semiaberto não implica, por si só, redução automática da obrigação alimentar, sendo necessária a comprovação de efetiva incapacidade financeira. 2. A revisão de alimentos depende de demonstração inequívoca de alteração no binômio necessidade/possibilidade, não configurada quando presentes indícios de capacidade contributiva do devedor.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III, e 229; CC, arts. 1.694, §1o, e 1.699.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2047969.